Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0710143-56.2019.8.07.0006 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator